Tribunal: TJMT
Processo: 1013064-09.2023.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013064-09.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2801-61 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), FABIO CAON PEREIRA - CPF: 296.559.188-58 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – PRESCINDIBILIDADE DE INCIDENTE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –PREJUDICIALIDADE DESTA DEFESA PELA LITISPENDÊNCIA - DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO – SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o contribuinte garanta a dívida para opor embargos à execução fiscal, o incidente de defesa será prejudicado pela litispendência, visto que as razões dispostas na ação anulatória não poderão ser objeto de embargos à execução. Como consequência dessa circunstância, torna-se razoável reconhecer a extensão do efeito suspensivo dos embargos à execução à ação anulatória de créditos tributários, com base na aplicação analógica do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil.

2. Se a ação anulatória ajuizada antes da execução fiscal faz às vezes de embargos à execução fiscal, o contribuinte tem o direito de requerer a suspensão dos atos executórios, desde que sejam atendidos os pressupostos previstos no referido dispositivo, a saber: (1) garantia integral do débito; (2) demonstração da probabilidade do direito; e (3) risco de dano grave.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Execução Fiscal no 1013064-09.2023.8.11.0055, movida pelo Município de Tangará da Serra
,
entendeu como adimplido o débito tributário com o depósito em garantia do valor integral, determinou o levantamento dos valores depositados à serem transferidos para a conta do exequente e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente sustenta que ajuizou Ação Anulatória de Débitos Fiscais n° 1012549-71.2023.8.11.0055, distribuída para a 4a Vara Cível de Tangará da Serra, e que posteriormente a Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução fiscal que deu origem ao presente apelo e que tem por objeto os mesmos débitos discutidos na ação anulatória
.

Aponta a impossibilidade de oposição de embargos à execução fiscal, em razão da litispendência existente com a ação anulatória
.

Aduz que a sentença de extinção da execução fiscal resulta em manifesto cerceamento do direito de defesa do apelante, visto que a conversão em renda do valor depositado nos autos extingue o crédito tributário e, como consequência, leva à perda do objeto da Ação Anulatória no 1012549-71.2023.8.11.0055.

Afirma que em nenhum momento tentou se furtar à garantia do juízo, tanto que efetuou o depósito do montante integral atualizado e deixou clara a necessidade da manutenção do depósito até o julgamento da ação anulatória que tramita na mesma Vara Cível.

Menciona que na hipótese de não ser reformada/anulada a sentença, no que tange ao valor dos honorários advocatícios, devem ser observados os artigos 85, §3o, I e II e §5o, do CPC.

Nesses termos, requer a anulação da sentença, para o fim de obstar a conversão em renda do depósito integral realizado em garantia até que seja proferida a decisão definitiva nos autos da Ação Anulatória no 1012549-71.2023.8.11.0055. Subsidiariamente, requer sejam observados os limites indicados nos artigos 85, §3o, I e II e §5o, do CPC na condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 242024254).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, defendendo que a conversão em renda do depósito em garantia realizado e extinção da presente execução em nada compromete a análise da ação anulatória, nos termos do artigo 165 do CTN. Ao final, o apelado requer a majoração dos honorários advocatícios e aplicação de multa por recurso protelatório (Id. 242024257).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Santander (Brasil) S.A
contra a sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Tangará da Serra que, nos autos da Execução Fiscal no 1013064-09.2023.8.11.0055, movida pelo Município de Tangará da Serra, entendeu como adimplido o débito tributário com o depósito em garantia do valor integral, determinou o levantamento dos valores depositados a serem transferidos para a conta do exequente e

julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O ponto central da controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de suspensão da ação de execução, com a manutenção do depósito judicial realizado em garantia, até que seja proferida decisão definitiva nos autos da ação anulatória ajuizada anteriormente pela parte apelante e na qual se discute o mesmo crédito tributário.

No caso, consta dos autos que em 24/08/2023 o apelante ajuizou a Ação Anulatória no 1012549-71.2023.8.11.0055 visando à anulação dos débitos fiscais consubstanciado nos Autos de Infração, Notificações de Lançamento e Termos de Intimação de Levantamento Fiscal n° 01/2023 e 03/2023.

Posteriormente, em 24/09/2024 a Fazenda Pública Municipal ajuizou a execução fiscal que gerou o presente recurso, visando o recebimento dos débitos tributários oriundos da CDA 11684/2023, referente aos processos administrativos no 100/2022-5628 e 100/2023-925, em que se discutiam os Autos de Infração, Notificações de Lançamento e Termos de Intimação de Levantamento Fiscal n° 01/2023 e 03/2023, cujos valores perfaziam a época a quantia de R$ 2.085.300,11 (dois milhões, oitenta e cinco mil e trezentos reais e onze centavos).

Após o despacho inicial e citação da parte executada, o Município requereu o bloqueio de valores via Sisbajud nas contas bancárias do executado, sendo que, após deferido, foi bloqueado o valor de R$ 2.367.700,12 (dois milhões trezentos e sessenta e sete mil e setecentos reais e doze centavos).

A parte executada/apelante ofereceu o seguro garantia como forma de garantia da execução fiscal para o fim de determinar a suspensão do feito, até que fosse proferida decisão definitiva nos autos da ação anulatória n° 1012549-71.2023.8.11.0055.

O Município manifestou pela não aceitação da aludida garantia e requereu o prosseguimento dos atos executórios.

Na sequência, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo com o oferecimento de seguro garantia em razão da não aceitação do Município. Decisão mantida mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Contra essa decisão, o executado/apelante interpôs o Agravo de Instrumento no 1013842-13.2024.8.11.0000, o qual não foi conhecido, uma vez que prejudicado, ante a perda do seu objeto.

Em 26/06/2024, o apelante informou por meio do Id. no 242024236 que efetuou o depósito do montante integral e atualizado do crédito tributário, incluindo honorários advocatícios, no montante de R$ 2.560.983,48 (dois milhões quinhentos e sessenta mil novecentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), e requereu a manutenção do referido depósito em conta e ordem do d. Juízo, impedindo sua conversão em renda da Municipalidade, até que fosse proferida decisão definitiva nos autos da ação anulatória n° 1012549-71.2023.8.11.0055.

O Município pugnou pelo prosseguimento da execução fiscal e levantamento dos valores depositados.

Sobreveio a sentença que julgou extinto o processo por entender que decorreu o prazo para o oferecimento de embargos executórios e, portanto, considerou que o débito exequendo foi adimplido com o depósito efetuado em garantia, bem como condenou a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

O recurso merece provimento.

Com efeito, da leitura dos autos, permite-se constatar que a execução fiscal foi proposta em momento posterior à ação anulatória. Diante disso, caso o contribuinte garantisse a dívida executada e opusesse embargos à execução, este incidente de defesa seria considerado prejudicado pela configuração de litispendência. E isso porque, para gerar economia processual a ambas as partes, bem como ao Judiciário, certamente não seria possível ao juízo conhecer de ações idênticas que possuem a mesma pretensão: a desconstituição dos créditos tributários lançados pela autoridade administrativa fiscal.

A título de ilustração, apresenta-se o entendimento do desembargador federal Rômulo Pizzolatti, relator do AG no 5025946-75.2016.4.04.0000, cuja ementa merece destaque.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO. ART. 919 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A ação anulatória do crédito tributário ajuizada antes da execução fiscal que o tem por objeto faz às vezes de embargos à execução e autoriza a suspensão da execução apenas quando preenchidos os requisitos estabelecidos pelo ar. 919 do Código de Processo Civil”.

Trata-se de um entendimento acertado, que reconhece a importância tanto da garantia oferecida pelo devedor executado quanto dos atos processuais realizados na ação antiexacional.

No presente caso, se a ação anulatória se equipara aos embargos à execução fiscal, torna-se razoável assegurar ao contribuinte o direito à suspensão dos atos executórios, desde que demonstrados os pressupostos exigidos pelo
artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil
, a saber: (1) a prestação de garantia integral do débito; (2) a probabilidade do direito invocado; e (3) o risco de dano grave e irreparável.

Desta forma, embora não exista previsão legal expressa para a alteração do rito processual, tal medida encontra amplo respaldo em nosso ordenamento jurídico para a realização da suspensão da execução fiscal, fundamentada nos princípios da instrumentalidade das formas, da fungibilidade, da economia processual, bem como da ampla defesa e o contraditório. Trata-se, assim, de uma solução simples e alinhada aos interesses das partes, sem que haja qualquer prejuízo, seja para a parte exequente, seja para a parte executada.

Outrossim, importante mencionar que, tendo em vista a existência da ação anulatória previamente instaurada em trâmite na mesma 4a Vara Cível de Tangará da Serra, era imprescindível o julgamento conjunto, levando-se em conta a conexão entre a referida ação e a execução fiscal. Tal medida evitaria o risco de decisões conflitantes, cujo desfecho da execução está diretamente vinculado ao julgamento da ação anulatória.

Vejamos o disposto na legislação processual civil:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3
o

Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Diante deste contexto jurídico fático processual, deve ser reconhecida a possibilidade de suspensão da execução fiscal, eis que a ação anulatória proposta anteriormente faz às vezes de embargos à execução, e houve o devido depósito integral em dinheiro em garantia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando a suspensão do curso da execução ora em exame, com a manutenção do depósito judicial em garantia na conta única até que seja proferida decisão definitiva nos autos da ação anulatória n° 1012549-71.2023.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025